Tribunal: TJPA
Processo: 0003147-91.2013.8.14.0073
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPROVIMENTO. 1. Uma vez existentes indícios de prova do animus necandi e da lesividade necessária para a configuração do crime de tentativa de homicídio, in casu, com recurso que tornou difícil ou impossível a defesa da vítima, e por motivo fútil, impõe-se a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, pois se há dúvidas nessa fase, elas beneficiam a sociedade.2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0003147-91.2013.8.14.0073
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE RURÓPOLIS

RECORRENTE: IVANILDO SOUSA E SILVA E JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA
ADVOGADO: DR. PLÍNIO TSUJI BARROS - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPROVIMENTO.
1. Uma vez existentes indícios de prova do
animus necandi
e da lesividade necessária para a configuração do crime de tentativa de homicídio,
in casu,
com recurso que tornou difícil ou impossível a defesa da vítima, e por motivo fútil, impõe-se a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, pois se há dúvidas nessa fase, elas beneficiam a sociedade.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Penal em Sentido Estrito
, da Comarca de Rurópolis, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
IVANILDO SOUSA E SILVA E JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA
contra a sentença de pronúncia, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Rurópolis, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, duas vezes, 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e aborto sem o consentimento da gestante, descrito no art. 125 do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que na noite do dia 07.09.2013, os acusados DOMINGOS JUVENIL DE SOUSA SILVA, IVANILDO SOUSA SILVA e JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA ceifaram a vida da vítima Eduardo Castro Vieira, tentaram contra a vida de sua esposa Maria Balbina dos Santos, assim como da filha do casal Thalia dos Santos Vieira, que estava grávida, lhe causando aborto, e ainda tentaram contra a vida de Claudenir Fernandes Rodrigues. Segundo a denúncia, a vítima Eduardo possuía um bar onde os denunciados estavam bebendo e em dado momento houve um desentendimento sobre o pagamento da conta, iniciando uma confusão, sendo que Ivanildo e João Paulo pegaram tacos de bilhar e atingiram a vítima Eduardo, a qual correu para atrás do balcão para se esconder, porém, foi seguida pelo acusado Domingos Juvenil que a atacou com várias facadas. No momento da confusão, esposa e filha da vítima Eduardo chegaram ao local e pediram para chamar a polícia, sendo atacadas com facas por Ivanildo e João Paulo, razão pela qual a vítima Thalia veio a abortar. Por tais fatos, os acusados foram denunciados como incursos no art. 121, § 2º, II e IV; art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; art. 125, todos do Código Penal.

O feito foi desmembrado em relação ao Réu DOMINGOS JUVENIL.

Às fls. 182/184 sobreveio sentença de pronúncia, contra a qual os Réus recorreram, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição em relação ao crime de aborto, bem como despronúncia em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado em relação à vítima Claudenir Rodrigues, por insuficiência de provas (fls. 215/222).

Constam contrarrazões às fls. 224/226.

Em Juízo de retratação, o Juízo a quo absolveu os Recorrentes em relação ao crime de aborto, previsto no art. 125 do CP, mantendo a sentença de pronúncia em relação à tentativa de homicídio da vítima Claudenir Rodrigues (fls. 227).

Às fls. 235/238, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Os Recorrentes protestam por sua despronúncia em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado da vítima Claudenir Rodrigues.

A sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da imputação delitiva, devendo o juiz da causa se convencer da existência de indícios de autoria e da materialidade do delito para pronunciar o acusado.
In casu
, o magistrado entendeu pela existência dos indícios de autoria e da materialidade criminosas, em face dos depoimentos testemunhais e das circunstâncias em que a vítima foi atacada.

Em que pese o empenho da defesa em não levar os Recorrentes à Júri Popular, entendo que realmente não há como se descaracterizar nesse momento o crime de homicídio na forma tentada, em razão da conexão, diante das circunstâncias em que os fatos supostamente ocorreram, posto que, ao que consta dos autos, os Réus e seu irmão Domingos Juvenil, já condenado pelo Tribunal do Júri, teriam lesionado as vítimas com instrumentos contundentes, o que não lhes retira a responsabilidade da coautoria neste momento, pois estavam todos supostamente envolvidos no fato que aterrorizou as pessoas que estavam naquele bar com uma agressão generalizada com distribuição de facadas.

Vê-se, portanto, que indícios existem da coautoria do ilícito em relação aos Recorrentes, que, ao que tudo indica, estavam na cena do crime, e foram acusados pelas vítimas que sobreviveram aos fatos, como dois dos algozes envolvidos nas tentativas de homicídio, sendo que a própria vítima Claudenir não soube apontar qual dos três lhe lesionou.

Como já dito em vários outros julgados, o juiz presidente das causas de competência do Tribunal do Júri tem poderes legais e limitados, não podendo invadir a esfera de competência dos jurados e adentrar no mérito da ação penal. Desta forma, se a lei impõe ao juiz singular a pronúncia do réu por haver ele se convencido da existência do crime e de indício suficiente de sua autoria (art. 408/CPP), não pode abusar de sua competência e impronunciar o réu, ou desclassificar a conduta, tal decisão deve ser tomada apenas se estiver
indubitavelmente
provada nos autos a excludente de ilicitude, antijuridicidade, de ausência de animus necandi, ou inexistência de qualificadora, do que não se desincumbiu a defesa.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que
deve prevalecer nesta fase o interesse da sociedade
, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Citando o Prof. Júlio Fabbrini Mirabete,
¿A sentença de pronúncia ... constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação.¿
(In Processo penal. São Paulo: Atlas, 1997. p. 486/487). Daí a justificativa para a aplicação do
in dubio pro societate
.

Conclui-se, portanto, que há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade para legitimar a submissão dos acusados à Júri Popular.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 12 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

3